Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-24.2021.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000589-24.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA - CPF: 056.956.301-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS - CPF: 068.012.201-01 (APELADO), THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO - CPF: 751.384.411-91 (APELADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA GALASSI PAVAN - CPF: 352.222.928-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, NOS ARTS. 33, § 1o, INCISO II, E 35, DA LEI N.o 11.343/06, E NO ART. 2o DA LEI N.o 12.850/13 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFERENTE A RÉ QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INSURGÊNCIA MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO – CONDENAÇÃO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06, E NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO E CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ARMA E DROGAS –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
-
SEGUNDO APELADO

- SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME DO ARTS. 33, § 1o, INCISO II, E 35, DA LEI N.o 11.343/06, E NO ART. 2o DA LEI N.o 12.850/13 E ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -

CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SEM JUSTIFICATIVA - AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA -
INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (
812,024G DE MACONHA E 36,155G DE COCAÍNA
)
E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OS EMIABERTO –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente, pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva, existindo fragilidade, inclusive, quanto à materialidade do crime, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, diante da insegura convicção.

Em delitos que deixam vestígios, como no crime de dano (
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) é imprescindível a realização de exame pericial, servindo a prova indireta para substituí-lo somente quando os vestígios tiverem desaparecido. O que não aconteceu no caso em análise.

As denúncias anteriores que davam conta de que o réu realizava tráfico de entorpecentes, os valores em dinheiro apreendidos, o caderno com anotações, a balança de precisão, a total ausência de comprovação de trabalho lícito,
indicam um certo grau de envolvimento com o comércio ilícito de drogas, não o qualificando como um traficante ocasional.

Essa situação justifica a não aplicação da redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, julgando parcialmente procedente a Denúncia oferecida,
absolveu

Thaynara Aguiar Flores Domingos de Carvalho
dos crimes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, absolveu
Fernando Laercio Diamante Ferreira Miranda
dos delitos tipificados no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, nos arts. 33, § 1o, inciso II, e 35, da Lei n.o 11.343/06, e no art. 2o da Lei n.o 12.850/13 e
condenou Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda
à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
pela prática do crime inserto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, e à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
por incorrer na prática dos crimes previstos nos art. 331 do Código Penal e art. 12 da Lei n.o 10.826/03, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade, ao final, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e medida pecuniária, e o pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, (Id. n° 169237328).

Nas razões apresentadas, o Ministério Público requer a reforma da sentença para:

a)

Condenar a apelada Thaynara Aguiar, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03;

b)

Condenar Fernando Laércio nas penas do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal;

c)

Afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 ao sentenciado Fernando Laércio ou reduzir a fração imposta. (Id. 169237339).

Em resposta, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo. (Id 1169237375).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 174326181).

“Ementa: Apelação Criminal. Irresignação ministerial. APELADA THAYNARA: Pretendida a condenação por Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Munições. Improcedência. Elementos insuficientes para condenação. APELADO FERNANDO: Pretendida a condenação por dano qualificado ao patrimônio público. Impossibilidade. Ausência de laudo pericial para comprovação do dano. Delito que demanda realização de perícia. Pedido de afastamento do tráfico privilegiado ou redução da fração imposta. Improcedência. Ausência de elementos suficientes para afastar aplicação da fração máxima. Pelo desprovimento do Recurso.” (Sic)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Púbico contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Assim narra a exordial acusatória: (Id 90461482)

“
(...)

FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de março de 2021, por volta das 21h30min., na residência situada na Rua 02, bairro Morar Melhor, neste município de Nova Xavantina/MT, e no terreno situado aos fundos deste imóvel, os denunciados
FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA e THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após receberem de maneira escusa, forneceram 01 (uma) porção da substância entorpecente cocaína, contendo, aproximadamente, a massa líquida de 8,126g. (oito gramas e cento e vinte e seis centigramas), ao codenunciado JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS, e tinham em depósito, para fins de comercialização, 03 (três) tabletes de tamanhos variados, contendo a substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou 812,024g. (oitocentos e doze gramas e vinte e quatro centigramas) de massa líquida, além de 03 (três) porções, acondicionando a droga cocaína, perfazendo o peso de 36,155g. (trinta e seis gramas e cento e cinquenta e cinco centigramas) de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.04.2021.003430-01, (f. 129/130 e colorido em anexo).

FATO 02:

Deflui-se, outrossim, do presente apuratório que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 11h., em um terreno localizado nos fundos da residência situada na Rua 02, bairro Morar Melhor, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o incriminado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, semeou e cultivava 02 (duas) mudas de pés do entorpecente “Cannabis Sativae Linneu” (maconha), plantas estas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, segundo consta do Laudo Pericial n.o 310.2.04.2021.003620-01, (f. 132-134 e colorido em anexo).

FATO 03:

Depreende-se, ainda, dos autos investigativos que, de data não especificada até o dia 22 de março de 2021, os implicados FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA e THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

FATO 04:

Extrai-se do caderno policial que, nas mesmas circunstâncias espaço temporais assinaladas no FATO 01, após receber drogas de maneira escusa do codenunciado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, o increpado JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para fins de comercialização, 01 (uma) porção da substância entorpecente cocaína, contendo a massa líquida aproximada de 08g. (oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 05:

Exsurge do almanaque investigativo que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais assinaladas no FATO 01, durante o trabalho de buscas policiais levadas a efeito no interior do imóvel, o denunciado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou policiais militares no exercício de suas funções.

FATO 06:

Vislumbra-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais assinaladas no FATO 01, durante o trabalho de buscas policiais levadas a efeito no interior do imóvel, o imputado FERNANDO LAÉRCIO MANTE FERREIRA MIRANDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave aos policiais militares TIAGO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO e DANIEL PEREIRA CAVALCANTE.

FATO 07:

Desponta, ainda, dos inclusos autos investigativos que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais assinaladas no FATO 01, após ser detido pelos policiais militares por conta dos fatos criminosos acima narrados, o implicado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou a viatura policial, patrimônio do Estado de Mato Grosso, ao desferir chutes no camburão.

FATO 08:

Outrossim, emerge do presente expediente policial que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 11h., no terreno situado aos fundos da residência localizada na Rua 02, bairro Morar Melhor, neste município de Nova Xavantina/MT, os incriminados FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA e THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham sob sua guarda, de forma compartilhada, nas dependências de sua habitação, 55 (cinquenta e cinco) munições, de calibre .38, de uso permitido, todas intactas, dotadas de eficiência e potencialidade lesiva, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.03.2021.003401-01, (f. 141-147 e colorido em anexo).

FATO 09:

Depreende-se, outrossim, do caderno investigatório que o denunciado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, constituía / integrava pessoalmente, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

FATO 10:

Ademais, abstrai-se do Inquérito Policial que, no dia 23 de março de 2021, por volta do meio dia, na residência situada na Rua Jerusalém, bairro Novo Horizonte, próximo à Arena de Rodeio, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda, no interior de sua habitação, 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, calibre nominal .36, sem marca, modelo e número de série aparentes, e 02 (duas) munições de igual diâmetro, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.03.2021.003401-01, (f. 141-147 e colorido em anexo).

NARRATIVA FÁTICA:

Exsurge dos autos apuratórios que a Polícia Militar recebeu várias “denúncias” e informações que apontavam que o incriminado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, conhecido como “MÃOZINHA” ou “DOM”, se trata de um dos “chefes” da facção criminosa “Comando Vermelho”, que atua nesta cidade de Nova Xavantina, e, para o desenvolvimento desta atividade ilícita, agiria em comparsaria com outras pessoas, a exemplo de seus irmãos, que seriam responsáveis por cuidarem dos entorpecentes mantidos em depósito na residência e abastecerem “bocas de fumo” com a entrega de drogas, e de sua companheira, a codenunciada THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO, para darem movimentação ao tráfico de drogas nesta municipalidade.

Diante deste contexto fático, a Polícia Militar tomou conhecimento de que havia chegado uma carga de produtos estupefacientes à casa do implicado FERNANDO, e, por conta disso, os patrulheiros passaram a monitorar a residência localizada na Rua 02, bairro Morar Melhor, nesta urbe, de modo que, no dia 22 de março de 2021, fizeram campanas neste local, e vieram a receber informações anônimas, entoando no sentido de que o incriminado em apreço utilizaria os fundos de sua casa como esconderijo, enterrando as drogas no quintal para escondê-las.

Por volta das 21h30min. da data em tela, os policiais militares, durante o monitoramento do local, avistaram o increpado JEFFERSON, vulgo “NENÉM”, em uma bicicleta, no momento em que estava no portão da frente da residência do implicado FERNANDO “pegando algo” com este último, e, neste comenos, os castrenses resolveram proceder à abordagem de JEFFERSON, o qual, ao perceber a presença policial, dispensou 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, que estava envolta em um papel filme, mas fora detido pelos policiais de farda.

Ao notar que os militares se encontravam próximos de sua casa, o increpado FERNANDO buscou empreender fuga pelos fundos da residência, contudo fora surpreendido pelos castrenses, que o detiveram. Durante a realização do procedimento realizado nas dependências do imóvel, o denunciado FERNANDO passou a proferir impropérios contra a guarnição militar, composta pelos PM’s TIAGO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO e DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, chamando-os de “seus filhos da puta e desgraçados”, e ainda os ameaçou de morte, dizendo: “vou matar vocês quando eu sair da cadeia”.

Ao ser colocado na viatura policial, o imputado FERNANDO, ao se insurgir por conta de sua detenção, passou a desferir chutes no camburão, danificando a parte plástica e a grade interna do carro policial, conforme fotografias em anexo.

Em continuidade às buscas no local, foram encontradas no banheiro 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) rádio comunicador na cozinha, além de 02 (dois) cadernos contendo anotações relativas à movimentação do tráfico de drogas com nomes, alcunhas de membros e devedores da organização criminosa “Comando Vermelho”, consoante se observa do Relatório de Investigação n.o 192/2021 (em anexo), e ainda cartas destinadas ao imputado FERNANDO, contendo linguajar próprio de integrantes desta facção.

Ato contínuo, os patrulheiros se dirigiram até o quintal da residência do casal FERNANDO e THAYNARA, local onde já tinham a prévia informação de que era utilizada para ocultação de drogas, tendo eles observado que no solo haviam vários pontos mexidos, aparentemente cavados com enxada, e, assim, os militares passaram a escavar a terra e, no decorrer destas diligências, lograram localizar
01 (uma) vasilha de alumínio, em cujo interior havia 01 (uma) fralda descartável, que, por sua vez, acondicionava 55 (cinquenta e cinco) munições, de calibre .38, de uso permitido, e ainda 01 (uma) sacola, contendo 01 (uma) porção do entorpecente cocaína, pesando cerca de 19,909g. (dezenove gramas e novecentos e nove centigramas) de massa líquida, e ainda 01 (uma) balança de precisão, de forma que foi gravado o momento em que foram encontrados estes materiais, consoante se verifica do registro audiovisual juntado aos autos sob o ID 53824606.

Dando sequência às escavações nos fundos do imóvel dos denunciados FERNANDO e THAYNARA, os militares também encontraram enterrados próximo ao muro da residência tabletes de maconha, embalados em papel filme, que estavam em uma sacola plástica, sendo também registrado em vídeo o instante em que foram localizados estes produtos tóxicos, (ID 53824608).

Importa registrar que, durante as buscas efetivadas nos cômodos da habitação, os policiais militares localizaram quantias em dinheiro em pontos variados do imóvel, de forma que o valor de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais) estava espalhado pela vivenda, além de ter sido encontrado o importe de R$ 21,00 (vinte e um reais).

Após tomarem conhecimento do teor do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar n.o 2021.74389, (f. 101-108), investigadores de polícia tomaram conhecimento, através de “denúncia” apócrifa, de que o increpado JEFFERSON mantinha em sua residência 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, e, por conta disso, se dirigiram até a residência localizada na Rua Jerusalém, bairro Novo Horizonte, próximo à Arena de Rodeio, nesta cidade.

Chegando a este local, foram recebidos pela companheira de JEFFERSON, que franqueou o acesso à residência pelos policiais civis na moradia e, ao ser instada a dizer sobre a aludida arma de fogo, a mesma apresentou à equipe policial 01 (uma) espingarda, calibre 36, sem marca, modelo e número de série aparente, juntamente com 02 (duas) munições, de igual calibre, que se mostram eficientes para a produção de disparos, consoante Laudo Pericial n.o 310.2.03.2021.003401-01, (f. 141-147 e colorido em anexo).

Ato contínuo, visando localizar armas de fogo e drogas no quintal da residência do implicado FERNANDO, os policiais civis se deslocaram até o terreno situado nos fundos da vivenda, e, próximo ao córrego, foram encontradas 02 (duas) mudas de planta canábica, conforme se extrai do Laudo Pericial n.o 310.2.04.2021.003620-01, (f. 132-134 e colorido em anexo).

Vale salientar que o envolvimento do imputado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA com a traficância de drogas não se limita ao presente apuratório, visto que o referido figura como réu no bojo da ação penal tombada sob o Código Apolo n.o 107039, que tramita nesta mesma Vara judicial, por conta da prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (denúncia em anexo).

Quanto ao denunciado JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS, observa-se que, recentemente, fora preso em flagrante, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, consoante Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o n.o 1000144-06.2021.8.11.0012, também em trâmite na 2a Vara desta Comarca (documentos em anexo).

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 99/100), pelos Boletins de Ocorrência, (f. 101-108, 109 [completo em anexo], 110 [completo em anexo] e 228 [completo em anexo]), depoimentos prestados pelos policiais militares e civis, (f. 111-113, 116-118, 135/136 e 137/138), pelo Auto de Apreensão, (f. 122/123), pelos Termos de Representação Criminal, (f. 114 e 119), Laudos Preliminar (Relatório Administrativo n.o 145/2021), (f. 11-17 [colorido]), e Periciais de Constatação de Drogas n.os 310.2.04.2021.003430-01 e n.o 310.2.04.2021.003620-01, (f. 129/130, 132-134 e coloridos em anexo), e de Balística n.o 310.2.03.2021.003401-01, (f. 141-147 e colorido em anexo), e pelo Relatório de Investigação n.o 192/2021, (f. 234/235 e completo em anexo)

(...)”
(Id. 169237679).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

‘...
FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisados os autos, verifico a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A
materialidade
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Num. 53793758), auto de apreensão no 2021.16.48499 (Num. 53793759), auto de apreensão no 2021.16.48208 (Num. 53793760), termos de representação (Num. 53793769 e 53793770), boletim de ocorrência n.o 2021.74389 (Num. 53794855 - Pág. 03/10), boletim de ocorrência n.o 2021.74847 (Num. 54527493 - Pág. 01/02), boletim de ocorrência n.o 2021.74902 (Num. 54527493 - Pág. 03/04), auto de apreensão n.o 2021.16.52425, relatório de investigação n.o 192/2021 (num. 54527496), laudo pericial no 310.2.03.2021.003401-01 (Num. 54527499), laudo pericial no 310.2.04.2021.003430-01 (Num. 54527500), laudo pericial no 310.2.04.2021.003620-01 (Num. 54527502), laudo pericial no 3.14.2021.74249-01 e pela prova oral produzida em juízo sob contraditório e ampla defesa.

Passo à análise da
autoria
.

O policial militar
TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO
narrou
em juízo
que estava recebendo, de maneira periódica há mais de dois anos, denúncias anônimas de várias fontes, tais como abordagens a terceiros e usuários de drogas,
no sentido de que o réu Fernando, conhecido na facção criminosa como “Dom” ou “Mãozinha”, seria um dos chefes mais fortes do Comando Vermelho e que teria se associado a seus irmãos e esposa, além de terceiros, para praticar o tráfico de drogas, bem como a respeito de sua movimentação de drogas na cidade, aplicação de punições conhecidas como “salves” e que a maior parte do entorpecente ficaria escondida no quintal da residência. Afirmou que Thaynara também se associou a Fernando para a prática do tráfico de drogas, esclarecendo que um dos papéis da denunciada era guardar a droga para dificultar a atuação policial, pois as guarnições geralmente são formadas por policiais militares masculinos, os quais não podem realizar buscas pessoais em mulheres
. As denúncias anônimas sobre Thaynara passaram a ser recebidas cerca de dois ou três meses antes dos fatos. No dia dos fatos, a equipe policial recebeu a informação de que Fernando teria recebido, há alguns dias, uma quantidade de entorpecentes, razão pela qual passou a monitorar as ações do denunciado em sua residência. Além das denúncias, perceberam que o réu escondia parte do entorpecente no quintal, em razão de sua movimentação no local. Durante o monitoramento da residência, realizado de forma velada a cerca de cem metros do local, a guarnição viu Fernando entregando algo para “Neném”, o qual foi identificado em razão de suas características físicas. Jefferson não chegou a ingressar na casa de Fernando. Realizaram a abordagem de Jefferson cerca de duzentos metros de distância da casa de Fernando, sentido à arena de rodeio. Ao perceber a viatura policial, Jefferson dispensou uma porção de pasta-base de cocaína pesando cerca de oito gramas, que foi obtida junto a Fernando pouco antes. A casa de Jefferson fica cerca de um quilômetro ou um quilômetro e meio de distância da arena de rodeio e não é muito distante da casa de Fernando. O depoente não se recorda o que Jefferson disse a respeito da droga no momento da abordagem. O depoente não se recorda se Jefferson entregou alguma quantia em dinheiro para Fernando. Uma pedra de pasta-base de cocaína com peso de oito gramas é considerada grande, pois pode ser fracionada em várias porções menores. Após deterem Jefferson, a viatura retornou à residência de Fernando e aquele ficou detido dentro da viatura. Em seguida, receberam apoio de outra guarnição. Em razão da situação de flagrância do crime de tráfico de drogas e das informações recorrentes sobre Fernando, ingressaram na residência deste, o qual tentou fugir, mas foi abordado aos fundos da casa e não portava nada de ilícito em seus bolsos. Durante todo o tempo da abordagem, Fernando opôs resistência, foi deselegante e ofendeu, xingou e ameaçou de morte os policiais, razão pela qual foi necessário o uso de algemas. Fernando proferiu xingamentos como “desgraçados”, “filhos da puta”, “cachorros do governo”. Thaynara e o filho menor do casal estavam no interior da residência. Durante todo o tempo, “eles” resistiram à ação policial. Fernando chutou a viatura, enquanto proferia ameaças, e danificou o veículo. Os danos causados à viatura ainda não foram reparados, contudo o veículo continua sendo utilizado. Pouco tempo depois, a mãe de Fernando chegou ao local e tentou impedir o trabalho policial, mesmo tendo sido informada dos motivos de estarem na residência, bem como da droga que foi entregue a Jefferson por Fernando. Após o controle dos ânimos, começaram as buscas, as quais foram acompanhadas em parte por Bárbara e Thaynara. No banheiro da residência foram encontradas porções de pasta-base de cocaína e maconha. Também foi encontrado um rádio analógico com carregador, idêntico aos que são utilizados pelas forças policiais, dinheiro, caderno com anotações do tráfico de drogas, cartas endereçadas a Fernando com típico linguajar de membros de facção criminosa e cartas oriundas da cadeia pública de pessoas que estavam presas. Foram identificados vários locais com terra mexida no quintal, os quais foram cavados com uma enxada. Embaixo de uns tijolos foi encontrada uma balança de precisão, mais de cinquenta munições calibre 38 dentro de uma lata grande e uma porção de pasta base de cocaína. Em outro local próximo ao muro do lado direito foram encontradas duas ou três peças de maconha. Em seguida, todos foram encaminhados à delegacia de polícia. O depoente fez um vídeo do momento em que encontrou as porções de maconha, que estavam próximas ao muro, e a lata onde estavam as munições, embaladas em uma fralda, pasta-base e balança de precisão. Todos esses materiais foram encontrados dentro do terreno da residência de Fernando. A advogada dos réus acompanhou parte das buscas, contudo não se recorda se aquela estava presente no momento que foram encontradas as drogas. Thaynara e Bárbara afirmaram não saber da existência de drogas na residência. O depoente não participou das diligências que culminaram na apreensão das mudas de maconha. O depoente ficou sabendo apenas depois sobre a apreensão das mudas de maconha e de uma arma de fogo na casa de Jefferson. Afirmou ter algemado apenas Fernando e Jefferson. Thaynara e Bárbara ficaram cuidando da criança.

O policial militar
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
narrou em juízo terem abordado Jordana, que é “correria” de Fernando, no dia anterior ao dia dos fatos, ocasião em que encontraram em seu poder uma balança de precisão. Indagaram a Jordana o motivo pelo qual saiu da casa de Fernando e porque estava com a balança, tendo aquela dito que fazia a venda de entorpecentes para Fernando, que já havia acabado o entorpecente e que estava apenas com a balança. Jordana esclareceu que sempre que buscava drogas na casa de Fernando, este ia para o fundo do quintal com uma enxada, dando a entender que o entorpecente estaria guardado naquele local. No dia dos fatos, fizeram uma campana, pois tinham a informação de que o réu Fernando, vulgo “Dom” que é disciplina, teria recebido uma carga e que estaria fazendo a venda em um local já conhecido de ocorrências anteriores em razão da localização de drogas e armas. Durante a campana, observaram que o suspeito conhecido como “Neném” chegou à casa de Fernando em uma bicicleta, pegou drogas com este e depois saiu do local. Esperaram “Neném” se afastar um pouco da residência de Fernando e em seguida fizeram a abordagem. Ao ver a viatura, Jefferson tentou dispensar a pasta-base, contudo a guarnição percebeu. Deram voz de prisão a Jefferson e disseram que retornariam ao local onde havia pego a droga, tendo o réu pedido para não irem até a casa de Fernando, senão este o mataria. Após ingressarem na residência de Fernando, este tentou fugir, contudo foi abordado e imobilizado. Fernando não portava junto ao corpo nada de ilícito. A esposa de Fernando e uma criança de um ano também estavam na residência. Em seguida, realizaram busca na residência e encontraram drogas. O caderno com anotações foi encontrado na sala e continha alguns apelidos já conhecidos pela polícia e números relativos à venda de entorpecentes, esclarecendo que as biqueiras pegam a droga fiado. A mãe do réu chegou ao local, passou a tumultuar a ocorrência e a chamar vizinhos para atrapalhar a realização da busca domiciliar. Foi necessária verbalização enérgica para que a mãe do réu permanecesse em determinado local até o término das buscas. Fernando foi colocado na viatura e, quando viu a ação policial junto a sua mãe, passou a desferir chutes na viatura, bem como ofender os policiais com xingamentos (“filho da puta” e “vagabundo”) e ameaçar de morte o sargento Passilio e o depoente. O depoente não viu os locais onde Fernando chutou, contudo o sargento Passilio tirou fotos dos danos causados. Foi pedido reforço policial. Realizaram buscas no quintal da residência, que possuía vários locais mexidos. O sargento Passilio encontrou em um local munições e pasta-base contidos em um pote, e em outro local três tabletes de maconha. O quintal da residência possuía muros nas laterais, mas era fechado aos fundos por uma cerca de arame. As buscas demoraram aproximadamente duas horas. Foi o depoente quem gravou os vídeos, esclarecendo acreditar que foi o sargento Passilio quem cavou. As denúncias noticiavam que também haveriam armas no local, contudo não conseguiram localizá-las. A mãe de Fernando e Thaynara não disseram nada a respeito das drogas que foram encontradas. Em seguida, todos foram conduzidos à delegacia de polícia. O depoente tinha conhecimento, obtido por abordagens a usuários de drogas e denúncias anônimas, de que Fernando seria um dos chefes (disciplina) do Comando Vermelho, que teria o apelido de “Dom” e que seria responsável por guardar drogas e distribuir drogas às bocas de fumo, além de aplicar punições conhecidas como “salve”.
O depoente sabe que Jefferson é dono de uma boca de fumo e já foi abordado antes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Esses suspeitos geralmente pegam quantidades menores de drogas para que não percam todo o entorpecente caso sejam abordados. As denúncias relativas a Fernando eram antigas e tanto a polícia civil quanto a polícia militar tinham conhecimento de seu cargo de disciplina. O depoente não sabe qual seria a participação de Thaynara, contudo sempre que Fernando foi abordado aquela estava presente, sendo impossível que a ré não soubesse da existência das drogas enterradas no quintal de sua residência e a movimentação de pessoas no local. A droga apreendida com Jefferson se destinava à mercancia, pois era possível ser fracionada em porções menores. Jefferson morava cerca de três ou quatro quadras de distância da casa de Fernando, próximo à arena de rodeio. Jefferson não esclareceu a origem da droga.

O depoente foi informado pelo policial civil Elias que após a condução dos envolvidos, sobreveio nova denúncia anônima e deram continuidade às diligências, apreendendo uma arma de fogo na residência de Jefferson e mudas de maconha em um lote baldio situado após a rua existente aos fundos da casa de Fernando, mas que não integra esta residência
. O depoente não sabe informar se os danos causados na viatura foram reparados.
As denúncias anônimas recebidas pela polícia, em sua maioria, se referiam a Fernando, contudo algumas também mencionavam o casal. Fernando e Thaynara eram vistos juntos constantemente.

O investigador da polícia civil
VALÉRIO CARVALHO DA GUARDA
narrou em juízo terem recebido uma denúncia anônima, no dia seguinte à prisão de Fernando, no sentido de que algumas pessoas estariam tentando resgatar o entorpecente. Em seguida, receberam nova informação no sentido de que uma arma de fogo estaria na casa de Jefferson. O depoente se deslocou até um terreno existente aos fundos da casa de Fernando e apreendeu duas mudas de maconha. Em seguida, foram à casa de Jefferson e localizaram a arma. A esposa de Jefferson autorizou o ingresso da polícia na residência, e entregou a arma. O depoente não se recorda onde a arma estava. Também havia munições em uma caixa. Afirmou não se recordar como as denúncias anônimas chegaram, esclarecendo não ser o responsável por recebe-las. O depoente executou as diligências na companhia de Elias Bueno e outros colegas. O terreno onde as mudas de maconha foram encontradas é muito extenso, sendo que os vizinhos afirmaram que pessoas frequentavam o local e também iam à casa de Fernando. A polícia civil ingressou apenas no quintal da residência, pelos fundos, pois o local possui um portão de madeira que estava aberto. As mudas de maconha estavam em um mato próximo a um córrego. Foram feitas buscas no terreno por cerca de quarenta minutos, pois havia informações de que também haveria uma arma de fogo no local. O terreno também era utilizado por outras pessoas para plantação. Ronei, que também tem envolvimento com o tráfico de drogas, estava na casa de Fernando com o pretexto de buscar roupas. A polícia civil não fez buscas no quintal da casa de Fernando, pois o local já estava todo escavado. A casa de Jefferson é próxima à casa de Fernando, cerca de oitocentos a mil metros. O depoente participou da elaboração do relatório das diligências de identificação das pessoas cujos apelidos estavam anotados no caderno apreendido na casa de Fernando. Havia vários nomes no caderno. A maioria das pessoas mencionadas no caderno eram pequenos traficantes de drogas. Foi apurado que Fernando era o responsável pela distribuição da droga do Comando Vermelho. Os números grafados ao lado dos apelidos se referiam à quantidade de drogas em gramas que foram pegadas junto a Fernando. O depoente acredita que a palavra “ok” grafada à frente de alguns nomes se refere à quitação da droga obtida junto a Fernando, pois os nomes estão riscados. Existem várias denúncias anônimas no sentido de que Fernando era o responsável pela distribuição de drogas. Existem procedimentos investigativos em face de Fernando por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Foi levantado junto a informantes que Fernando chegou a ser o gerente do tráfico de drogas, isto é, por fazer a distribuição de drogas para a facção criminosa na cidade de Nova Xavantina. Havia informação de que Fernando também foi disciplina no setor Nova Brasília e tinha como função determinar e aplicar punições. O depoente não se recorda se Fernando aplicava pessoalmente as punições. Fernando tem envolvimento com o tráfico de drogas há um bom tempo. O depoente não sabe falar nada sobre Thaynara. As mudas de maconha foram encontradas no terreno existente em outra quadra, após a rua aos fundos da casa de Fernando.

A investigadora da polícia civil
MARILENE TAVARES SANTANA DE OLIVEIRA
narrou em juízo ter a autoridade policial, após o recebimento do auto de prisão em flagrante, expedido ordem de serviço para identificação das pessoas cujos apelidos estavam descritos no caderno com anotações apreendido na casa de Fernando. Em frente a cada apelido havia um número, o qual se referia à quantidade de drogas entregue por Fernando àquelas pessoas. Fernando integra facção criminosa e entregava drogas para traficantes menores. Todas as pessoas mencionadas no caderno são traficantes de drogas e integrantes do Comando Vermelho, sendo que chegaram a esta conclusão através de investigações. A depoente nunca prendeu Fernando, mas tem conhecimento que a polícia militar o prendeu por tráfico e associação para o tráfico. A polícia civil apurou que Fernando faz parte do Comando Vermelho e já atuou como disciplina e distribuidor de drogas. A função do disciplina é aplicar punições a membros da organização criminosa. Denúncias já apontaram Fernando como disciplina da organização criminosa, sendo que o réu daria ordem para aplicação das punições. Pelo que apuraram, a organização criminosa possui vários disciplinas, os quais dão ordens e também participam da aplicação das punições. A polícia civil está investigando Fernando há algum tempo e tem conhecimento de que o réu está traficando drogas. Indagada se a polícia civil possui informações acerca da atuação de Thaynara no tráfico de drogas, respondeu ter conhecido a ré apenas após sua prisão, esclarecendo nunca tê-la investigado. A depoente não se recorda se já investigou ou prendeu “Neném”, mas já ouviu outros policiais comentando sobre este apelido e sabe que tal pessoa é conhecida no meio policial. A depoente não participou de diligências realizadas nas casas dos réus.

A investigadora da polícia civil
MARIANA PAVAN GALASSI
narrou em juízo estar de plantão no dia dos fatos, tendo a polícia militar entrado em contato com a depoente para que fizesse a revista pessoal em Bárbara, mãe de Fernando, e Thaynara. A depoente se deslocou ao local dos fatos realizou as buscas pessoais nas mulheres. A depoente não acompanhou o início das diligências. Quando a depoente chegou à residência, apenas Barbara e Thaynara estavam no local, sendo que Fernando e Jefferson já tinham sido encaminhados ao batalhão da polícia militar, pois estavam muito nervosos e ansiosos. Quando a depoente chegou ao local dos fatos, a polícia militar estava fazendo buscas no quintal da residência, sendo que já haviam encontrado munições. A depoente ajudou a fazer buscas no interior da residência, o que foi acompanhado por Bárbara. A depoente não participou de diligências realizadas na casa de Jefferson. A depoente não visualizou o local onde foram encontradas as drogas, contudo, como estava de plantão, elaborou o auto de apreensão e recebeu os objetos apreendidos. A depoente sabe que foram apreendidas munições e drogas na casa de Fernando. Há um quintal de terra aos fundos da casa de Fernando, sendo que à esquerda havia um galinheiro e plantas. A depoente viu o local onde as munições foram encontradas, isto é, um buraco no solo próximo a umas árvores, no quintal da residência de Fernando. O fundo do imóvel é cercado por tela. As munições estavam em um pote de ferro, com uma fralda dentro. Os policiais falaram para a depoente que a droga foi encontrada embaixo de tijolos que estavam próximos ao muro. A depoente não sabe o que foi encontrado na casa de Jefferson. As mudas de maconha foram apreendidas posteriormente. A depoente não viu os danos causados à viatura da polícia militar. A depoente sabe que Fernando tem passagens policiais por tráfico de drogas e associação para o tráfico e participou de diligências relacionadas a este réu. A depoente não se lembra de Thaynara e Jefferson de outras ocorrências. Fernando não estava se relacionando com Thaynara à época das passagens policiais anteriores. A depoente não sabe dizer a posição hierárquica de Fernando na facção criminosa, mas sabe que já foram apreendidos cadernos com anotações de nomes e números, aparentando um controle. Em relação às diligências que ensejaram a presente ação penal, a depoente estava de plantão e participou das buscas realizadas na casa de Fernando. Em relação a outros fatos envolvendo Fernando, a depoente ouviu comentários. A depoente acredita que as anotações do caderno se referem ao tráfico de drogas, pois há nomes de pessoas envolvidas com este crime. A depoente não viu o caderno contendo anotações.

O investigador da polícia civil
ELIAS BUENO DE SOUZA
narrou em juízo ter participado das diligências que culminaram na apreensão de mudas de maconha em terreno existente aos fundos da casa de Fernando e da arma na casa de Jefferson. Denúncia anônima obtida por meio de ligação telefônica revelou que havia mais drogas, além das que já haviam sido encontradas pela polícia militar, no quintal da casa de Fernando, além de haver armas e drogas na casa de Jefferson. O depoente se deslocou à casa de Fernando e encontrou dois pés de maconha, além de buracos e rastros recentes, evidenciando a presença de pessoas no local após a prisão do réu. A esposa de Jefferson autorizou o ingresso da polícia civil na residência e entregou uma espingarda calibre 36 e munições. A esposa de Jefferson disse que a arma estava no quarto do réu. A polícia ingressou na residência de Fernando pelos fundos, esclarecendo que há acesso à residência pela rua da frente e pela rua dos fundos, onde fica aberto e é realizada a prática do tráfico de drogas. Após a rua dos fundos, há um terreno grande, onde plantam mandioca e tem um córrego, além de árvores e bancos. Os pés de maconha foram encontrados nesse terreno, o qual é aberto e não integra a casa de Fernando. A polícia militar realizou buscas apenas na residência de Fernando e em seu quintal. As buscas realizadas pela polícia civil foram feitas em outro local, que não integra a residência de Fernando, onde a polícia militar não havia ido. Não havia o nome de Fernando escrito nos pés de maconha, mas estes foram encontrados aos fundos da residência do denunciado, local frequentado por este. O depoente sabe que o réu tem envolvimento com o tráfico de drogas e é faccionado. Faz algum tempo que o depoente ouve boatos sobre a participação de Fernando na facção criminosa Comando Vermelho, sendo que este já foi disciplina e responsável pela distribuição de drogas. O depoente sabe que Fernando é faccionado e já desempenhou vários papeis. O depoente participou da elaboração do relatório de identificação das pessoas mencionadas nas anotações, sendo que todas as pessoas mencionadas em referidas anotações são traficantes de drogas. Exibida a fotografia juntada em Num. 53794856 - Pág. 63, afirmou acreditar que os valores mencionados à frente dos nomes se referem a valores, pois os traficantes têm que pagar a biqueira para a facção, sendo que foram decretados salves para pessoas que não pagaram para o Comando. O depoente acredita que a palavra “ok”, grafa à frente de alguns nomes, indica que houve quitação do valor ali mencionado. O depoente sabe que há algumas bocas de fumo na região onde Fernando morava.

A testemunha
IDALIA ALMEIDA SANTOS
narrou em juízo ter conhecimento de que Jefferson trabalhava em uma serralheria como soldador. Jefferson tem esposa e um filho de aproximadamente seis meses de idade. A depoente sabe que Jefferson comprou uma espingarda para levar para o rio, pois gostava de pescarias. A depoente nunca viu Jefferson saindo de casa com a espingarda.

A testemunha
PAMELLA FARIAS ROMA
narrou em juízo conhecer Fernando e Thaynara, os quais são seus vizinhos. A mãe de Fernando cedeu a casa para os réus morarem. Os réus possuem um filho com aproximadamente um ano de idade. A depoente presenciou a abordagem policial. A depoente escutou Bárbara, mãe de Fernando, gritando por socorro, pois um policial a teria agredido. Os vizinhos foram para a frente de suas casas, contudo os policiais não deixaram ninguém se aproximar e nem gravar o que estava acontecendo. A polícia chegou à casa dos réus por volta das 22 horas e permaneceram no local até a madrugada. A depoente viu os policiais saindo da residência com sacolas, mas não com plantas. Aos fundos da casa de Fernando há uma rua e depois um terreno grande utilizado para o plantio de mandioca, o qual é cuidado por um senhor.

A testemunha
LARISSA FERREIRA DA COSTA
narrou em juízo ser vizinha de Fernando e Thaynara. Os réus estavam morando próximo à residência da depoente há pouco mais de um mês, sendo que antes quem morava na residência era a mãe de Fernando. A depoente não sabe se a mãe de Fernando cedeu a casa para este, pois quase não conversavam. Não havia movimentação de entrada e saída de pessoas na casa de Fernando e Thaynara no período que estes foram vizinhos da depoente. A depoente presenciou a abordagem policial e viu os policiais saindo da residência com sacolas, mas viu nenhum vaso de plantas. As buscas na casa de Fernando duraram mais de quatro horas. Fernando e Thaynara possuem uma criança pequena, com cerca de um ano e dois meses de idade.

Durante seu interrogatório judicial, o réu
FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA
narrou ser usuário de maconha, contudo Thaynara não aprova o vício, de modo que o depoente estava tentando deixar o vício. Afirmou não ser traficante de drogas, contudo aceitou a proposta de um rapaz para guardar a droga e a munição sob a promessa de receber mil reais. Afirmou não saber a quantidade da droga, esclarecendo ter apenas guardado o entorpecente. Jefferson não foi à casa do depoente. Afirmou não ter tentado fugir da abordagem policial. O depoente não ameaçou os policiais de morte. A abordagem policial não aconteceu da forma como narrada pelos policiais Passilio e Cavalcante. Os policiais deitaram o depoente e Thaynara no chão. Em seguida, algemaram o depoente e o colocaram dentro da viatura, tendo visto que Jefferson já estava no camburão. Os policiais colocaram a viatura de ré dentro da casa do depoente e a trancaram, fechando todos os vidros do veículo. O depoente foi algemado com as mãos para trás. O camburão da viatura Pálio Weekend é pequeno. Thaynara estava gritando e o depoente não sabia o motivo, razão pela qual passou a perguntar o porquê, ao passo que o policial Cavalcante mandou o depoente calar a boca. Jefferson começou a passar mal e passou a pedir para abrir o vidro da viatura. Nesse momento, a mãe do depoente chegou ao local. Thaynara não sabia que o depoente havia guardado a droga em casa. O depoente não cultivava maconha em sua residência, pois não possuía tempo em razão de seu trabalho. O depoente não se associou a Thaynara para praticar o crime de tráfico de drogas. O depoente não estava portando drogas por ocasião da abordagem. Jefferson não foi preso na casa do depoente. O depoente não sabe se Jefferson mora perto de sua residência. O depoente já foi vítima de bullying e abuso de autoridade praticados pelos policiais Passilio e Cavalcante. O apelido “Mãozinha” foi dado ao depoente por um policial militar por ocasião de uma abordagem. Não era possível que o depoente danificasse o teto da viatura da polícia militar, pois estava algemado com as mãos para trás e o camburão era muito pequeno. O depoente não desferiu chutes na viatura. Afirmou não integrar nenhuma facção criminosa. Afirmou nunca ter tido o apelido de “Dom”. Afirmou ter sido esta a primeira vez que guardou drogas e munições para terceiros, esclarecendo ter assim agido em razão da falta de oportunidades sociais.

Durante seu interrogatório judicial, o réu
JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS
confessou ser o proprietário da arma de fogo e munições apreendidas em sua residência, esclarecendo que tais artefatos se destinavam à caça esportiva. Afirmou ser usuário de drogas e possuía droga apenas para seu consumo pessoal, sendo que decidiu comprar uma quantidade maior de entorpecente para evitar de ficar indo à praça constantemente para sua aquisição. O depoente não foi abordado na casa de Fernando, e sim próximo à sua residência, esclarecendo que estava indo para a arena de rodeio para consumir o entorpecente. O depoente conhece Fernando de vista. O depoente não foi à casa de Fernando no dia dos fatos, esclarecendo que sequer sabe onde fica a residência deste. O depoente foi preso por dois policiais e em seguida foi levado para a casa de Fernando. Haviam muitos policiais na casa de Fernando quando chegou ao local, esclarecendo que havia um tumulto e ouviu muitos gritos de policiais, contudo não conseguiu ver o que estava acontecendo. O depoente não viu Fernando ameaçando ou desacatando policiais. O depoente não viu Fernando chutando a viatura. Em determinado momento, o depoente passou mal, pois possui pneumonia, e bateu a mão no vidro, mas não causou danos. A viatura já estava danificada quando foi preso. Oito gramas de cocaína são suficientes para o depoente fazer o consumo por toda a madrugada.

Durante seu interrogatório judicial, a ré
THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO
narrou conviver com Fernando há aproximadamente dois anos e meio, sendo que possuem uma filha menor. Atualmente não possui trabalho formal, mas continua trabalhando vendendo roupas. Em relação aos crimes que lhe foram imputados, afirmou ter discutido com Fernando acerca da prática de crimes, tendo este lhe prometido que não iria mais praticar atos ilícitos. A partir de então, Fernando passou a trabalhar como diarista no frigorífico e a depoente não teve mais ciência de coisas erradas em sua casa. Em relação à abordagem, os policiais mandaram a depoente deitar no chão e passaram a lhe agredir fisicamente, tendo a depoente gritado por socorro. Os policiais também deitaram Fernando no chão e o algemaram. Fernando disse para os policiais não baterem na depoente, dizendo que a depoente possui pai e mãe. A depoente estava recém operada à época dos fatos. O filho da depoente, que tinha um ano de idade, chorava muito. A depoente não sabia que havia drogas e munições em sua residência e não presenciou o momento que os policiais as encontraram. A depoente não conhecia Jefferson, esclarecendo que este não foi à casa da depoente. O caderno com anotações apreendido se refere às roupas que são vendidas pela depoente. Não havia plantas de maconha na casa de depoente. Fernando e a depoente estavam morando na residência onde se deram os fatos há aproximadamente um mês. A depoente não presenciou Fernando xingando ou ameaçando os policiais. A depoente foi conduzida no camburão da viatura, sabendo dizer que este não estava danificado.

Passo a analisar a prova produzida na presente ação penal à luz do disposto nos artigos 155 e 156 do CPP.

FATOS 01 E 08

Narrou a denúncia que no dia 22 de março de 2021, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua 02, bairro Morar Melhor, neste município de Nova Xavantina/MT, e no terreno situado aos fundos deste imóvel, os denunciados Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda

e Thaynara Aguiar Flores Domingos de Carvalho, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após receberem

de maneira escusa, forneceram 01 (uma) porção

da substância entorpecente cocaína, contendo, aproximadamente, a massa líquida de 8,126g. (oito gramas e cento e vinte e seis centigramas), ao codenunciado Jefferson Mateus Martins de Jesus, e tinham em depósito, para fins de comercialização, 03 (três) tabletes de tamanhos variados, contendo a substância entorpecente popularmente conhecida como maconha

(“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou 812,024g. (oitocentos e doze gramas e vinte e quatro centigramas) de massa líquida, além de 03 (três) porções, acondicionando a droga cocaína, perfazendo o peso de 36,155g. (trinta e seis gramas e cento e cinquenta e cinco centigramas) de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.04.2021.003430-01.

A denúncia também narrou que no dia 23 de março de 2021, por volta das 11h., no terreno situado aos fundos da residência localizada na Rua 02, bairro Morar Melhor, neste município de Nova Xavantina/MT, os incriminados Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda e Thaynara Aguiar Flores Domingos de Carvalho, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mantinham sob sua guarda, de forma compartilhada, nas dependências de sua habitação, 55 (cinquenta e cinco) munições, de calibre .38, de uso permitido, todas intactas, dotadas de eficiência e potencialidade lesiva, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.03.2021.003401-01
.

Os policiais militares Tiago dos Santos Passílio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante narraram ter recebido denúncias anônimas em desfavor de Fernando no sentido de que este seria um dos chefes da facção criminosa com atribuição para guardar drogas, distribuir drogas para pontos de mercancia e aplicar punições.

Os policiais narraram ainda ter recebido denúncias anônimas acerca da participação de Thaynara na atividade ilícita.

Afirmaram ter recebido, no dia dos fatos, denúncia anônima informando que Fernando teria recebido drogas e armas e que estaria guardando tais materiais em sua residência, de modo que decidiram realizar o monitoramento da residência por meio de uma campana.

Durante o monitoramento da residência de Fernando, viram este réu entregando um objeto para o também denunciado Jefferson, o qual chegou ao local em uma bicicleta, pegou o objeto e saiu.

Foi realizada a abordagem em Jefferson em um local distante da casa de Fernando cerca de duzentos metros, tendo sido encontrada na posse daquele uma porção de pasta-base de cocaína.

Em razão da localização do entorpecente, retornaram à residência de Fernando e Thaynara e ingressaram no local realizando a abordagem destes.

Na sequência, realizaram busca domiciliar, tendo encontrado pasta-base de cocaína e maconha no banheiro da residência, além de um caderno com anotações na sala da casa. No quintal foram encontrados três tabletes de maconha, uma porção de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e munições, os quais estavam enterrados em dois locais distintos.

Fernando confessou ter guardado a droga para um terceiro mediante promessa de recompensa, ao passo que Thaynara afirmou não ter conhecimento da existência dos objetos ilícitos em sua residência.

Em relação à denunciada Thaynara, entendo que as provas produzidas são insuficientes para conduzir à conclusão de que esta teria aderido à conduta ilícita de Fernando, em concurso de agentes, para o fim de guardar os entorpecentes e as munições na residência.

Para além da apreensão dos entorpecentes e munições na residência, não há provas concretas de que Thaynara tivesse conhecimento de que tais objetos ilícitos estavam em sua residência.

Além disso, as supostas denúncias anônimas existentes em desfavor de Thaynara não restaram comprovadas em juízo, de modo que os relatos dos policiais militares, quanto a este ponto, os quais se limitaram a reproduzir as informações recebidas de fontes não reveladas, são insuficientes para embasar a condenação, pois não se mostram amparados em outras provas.

Assim, a condenação de Thaynara, pelo tráfico de drogas, se mostra inviável em face da insuficiência das provas.

Quanto ao réu Fernando, verifica-se que as denúncias anônimas narradas pelos policiais militares foram endereçadas diretamente àquele.

Além do mais, os policiais militares responsáveis pela abordagem policial narraram ter visualizado o réu entregando um objeto ao corréu Jefferson, o qual posteriormente foi confirmado como sendo uma porção de pasta-base de cocaína pesando aproximadamente 8g.

Os policiais militares ainda disseram ter presenciado a movimentação de Fernando, indo e vindo, no fundo do quintal da residência.

Por fim, Fernando confessou ter guardado o entorpecente e a munição para um terceiro, mediante promessa de pagamento da quantia de mil reais.

Como se verifica, a posse da droga não se destinava ao consumo pessoal de Fernando, de modo que a conduta se amolda ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Em relação à munição, Fernando não apresentou documento idôneo conferindo-lhe autorização para posse do material bélico, de modo que sua conduta configura o crime previsto no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003.

Assim sendo, em relação aos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003, a absolvição de Thaynara é medida decorrente da insuficiência das provas, ao passo que a condenação de Fernando é medida que se impõe.

FATO 02
:

Consta da denúncia que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 11h., em um terreno localizado nos fundos da residência situada na Rua 02, bairro Morar Melhor, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o incriminado Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, semeou e cultivava 02 (duas) mudas de “Cannabis Sativae Linneu” (maconha), plantas estas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, segundo consta do Laudo Pericial n.o 310.2.04.2021.003620-01.

Analisada a prova oral produzida em juízo, verifica-se que as mudas de maconha não foram apreendidas na residência de Fernando, mas sim em um grande terreno baldio que fica situado depois da rua que passa aos fundos da casa do réu, o qual é utilizado por terceiros para plantação de mandioca, além de ser frequentado por pessoas não identificadas, entre as quais usuários de drogas.

Para além da apreensão das plantas em local diverso da residência do acusado, não foram produzidas provas de que as mudas de maconha efetivamente pertencessem ao réu, mormente porque o local onde foram encontradas é aberto e frequentado por várias pessoas, sendo certo que poderiam pertencer a Fernando, mas igualmente poderiam pertencer a outrem.

Assim, havendo dúvidas quanto a efetiva propriedade das plantas, inviável se torna a condenação, devendo ser o réu Fernando absolvido ante a insuficiência das provas.

FATO 03
:

Narrou a denúncia que, de data não especificada até o dia 22 de março de 2021, os implicados Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda e Thaynara Aguiar Flores Domingos de Carvalho, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

Sobre a materialidade do crime de associação para o tráfico, sabe-se que, dada a sua natureza formal, é desnecessária a apreensão de droga ou mesmo laudo toxicológico definitivo, visto que a prova desta infração penal pode se dar por qualquer outro meio lícito, como por exemplo, a interceptação telefônica, consoante entendimento firmado na jurisprudência (STJ - HC 148480-BA, 6a T., rel. Og Fernandes, 06/05/2010).

No entanto, para a configuração do crime em comento, é imprescindível que se comprove no processo a existência de liame subjetivo entre os agentes, com conjugação de vontades e animus associativo permanente e estável para o exercício da narcotraficância.

É dizer, precisam agir em societas sceleris, com estabilidade, permanência e gestão compartilhada.

A esse respeito, vejamos o teor do entendimento do E. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANELA A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DESCABIMENTO – PLEXO PROBATÓRIO A INDICAR A TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INSUBSISTÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO VOCACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO – GESTÃO COMPARTILHADA – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – DESCABIMENTO – QUANTUM DE PENA ARRIMADO EM ARGUMENTOS HÍGIDOS E RESPALDADOS PELO CADERNO PROCESSUAL – PARLA DIZENTE COM APLICAÇÃO DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – APELO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime. 2. À subsunção da conduta do agente ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração, indene a dúvidas, do vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a partir de uma gestão compartilhada. 3. Descabe cogitar de refusão da dosimetria da pena quando o magistrado a quo operou majorações hígidas em todo o procedimento trifásico, arrimando-as em elementos probantes colacionados aos autos. 4. Restando demonstrado, a todas as luzes, que o agente se dedicava a atividades criminosas vocacionada com habitualidade ao tráfico de entorpecentes, valendo-se desse expediente ilícito como meio de vida e fonte de lucratividade fácil, resta interditada a aplicação do benefício disposto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. (Ap 6978/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017).

Este, contudo, não é o caso dos autos, pois as provas não demonstram a existência de associação estável e permanente entre Fernando e Thaynara, tampouco eventual divisão de tarefas, razão pela qual a absolvição dos réus é medida de rigor.

FATO 04
:

Segundo a denúncia, no dia 22 de março de 2021, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua 02, bairro Morar Melhor, neste município de Nova Xavantina/MT, após receber drogas de maneira escusa do codenunciado Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda, o increpado Jefferson Mateus Martins de Jesus, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para fins de comercialização, 01 (uma) porção da substância entorpecente cocaína, contendo a massa líquida aproximada de 08g. (oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os policiais militares Tiago dos Santos Passílio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante narraram em juízo terem monitorado a residência do réu Fernando após receberem denúncias anônimas em desfavor deste, ocasião em que presenciaram Fernando entregando um objeto a Jefferson, o qual foi posteriormente identificado como uma porção de pasta-base de cocaína com peso aproximado de 8g.

Não foram produzidas provas de que Jefferson obteve o entorpecente para fins comerciais. Não foi abordado ou apreendido usuário de drogas que tenha adquirido entorpecente de Jefferson, ou mesmo tendo afirmado que iria fazê-lo, caso o réu não tivesse sido preso.

Além do mais, Jefferson não estava portando, quando de sua prisão, outros petrechos que pudessem inferir que a destinação do entorpecente seria a mercancia, tais como balança de precisão, embalagens etc.

Por outro lado, eventuais denúncias anônimas existentes acerca de suposto envolvimento de Jefferson com o tráfico de drogas não restaram comprovadas por outras provas.

Assim, a conclusão possível é a de que, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei n.o 11.343/2006, o entorpecente apreendido na posse de Jefferson se destinava ao seu consumo pessoal, e não à mercancia.

Assim, é viável a desclassificação da imputação inicial para o crime previsto no artigo 28. Caput, da Lei n.o 11.343/2006.

FATOS 05 e 06
:

Extrai-se da denúncia que no dia 22 de março de 2021, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua 02, bairro Morar Melhor, neste município de Nova Xavantina/MT, durante o trabalho de buscas policiais levadas a efeito no interior do imóvel, o denunciado Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou policiais militares no exercício de suas funções e os ameaçou de causar mal injusto e grave.

Os policiais militares Tiago dos Santos Passílio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante narraram em juízo ter o réu Fernando, durante o procedimento da abordagem, proferido em seu desfavor xingamentos como “filhos da puta”, “vagabundos”, “desgraçados”, e “cachorros do governo”, além de tê-los ameaçado de morte afirmando que quando fosse colocado em liberdade, iriam pagar.

A negativa apresentada pelos réus Fernando, Jefferson e Thaynara, em relação a tais fatos, não merece prosperar.

A ré Thaynara, não foi colocada na viatura junto a Fernando. Ao contrário, durante a abordagem, permaneceu fora da viatura cuidando de seu filho menor. Assim, o fato de não ter presenciado a ocorrência do crime de desacato não importa em conclusão peremptória de que o fato não ocorreu, pois não esteve junto a Fernando durante todo o tempo.

Além do mais, Thaynara, por ser companheira de Fernando, tem interesse em que este seja inocentado.

Em relação a Jefferson, verifica-se que se trata de usuário de drogas que foi preso logo após adquirir entorpecente de Fernando. Assim, além de ser corréu na presente ação penal, o temor a futuras represálias justifica a tentativa de inocentar Fernando, de modo que a versão do fato apresentada por Jefferson deve ser analisada com cautela.

Assim, verifica-se de um lado a palavra dos policiais que atuaram durante as diligências, até aqui isentas e imparciais, e de outro as versões dos fatos apresentadas pelos réus, os quais possuem interesse direto na improcedência da pretensão acusatória.

Logo, entendo que as versões apresentadas pelos réus são insuficientes para afastar os fatos narrados pelos policiais militares.

Desta forma, restou comprovado que Fernando, mediante uma ação, proferiu xingamentos e ameaças em desfavor dos policiais militares, os quais estavam exercendo sua função.

A conduta do réu configura o crime de desacato, que engloba as injúrias e as ameaças.

Vejamos a lição doutrinária:

“Desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário público. Pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas. É o disposto pelo art. 331 do CP” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal - Parte Especial: arts. 213 a 361 do Código Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. Página 890).

Em igual sentido, o entendimento jurisprudencial:

(...) 3. O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP. (...) (STJ. HC 462.665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Logo, sendo a condenação de Fernando medida decorrente das provas produzidas, deve ser aplicado o princípio da consunção em relação aos crimes de ameaça e desacato, eis que este engloba aquele.

FATO 07
:

Extrai-se da denúncia que no dia 22 de março de 2021, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua 02, bairro Morar Melhor, neste município de Nova Xavantina/MT, após ser detido pelos policiais militares por conta dos fatos criminosos acima narrados, o implicado Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou a viatura policial, patrimônio do Estado de Mato Grosso, ao desferir chutes no camburão.

Compulsados os autos, verifica-se não ter sido realizada a perícia da viatura, nos moldes do artigo 158 do CPP. Também não há nenhuma justificativa para a não realização da prova técnica.

Assim sendo, a prova testemunhal não é apta a substituir o exame de corpo de delito, conforme dispõe o artigo 167 do CPP, pois não restou demonstrado que os vestígios desapareceram.

A ausência do exame de corpo de delito importa na falta de comprovação da materialidade, de modo que a absolvição do réu é medida que se impõe.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXAME INDIRETO. FORMALIDADE LEGAL ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1o, DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. I - Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. Precedentes. II - No caso sob exame, não foi realizada perícia para constatar a materialidade da qualificadora de rompimento de obstáculo, não existindo nos autos justificação para a ausência da perícia. Assim, se era possível a realização da perícia por profissionais capacitados, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1339073/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não havendo provas aptas a demonstrar a materialidade do delito de dano qualificado impõe-se a absolvição, pois nos crimes que deixam vestígios materiais é imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, a fim de comprovar a materialidade delitiva. (TJMT. N.U 0015099-08.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

Nestes termos, a absolvição de Fernando, ante a ausência de prova da materialidade, é medida que se impõe.

FATO 09:

Narrou a denúncia que o denunciado Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, constituía / integrava pessoalmente, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em juízo foram ouvidos os policiais militares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante, além dos policiais civis Valério Carvalho da Guarda, Marilene Tavares Santana de Oliveira,

Mariana Galassi Pavan e Elias Bueno de Souza, os quais, em uníssono, asseveraram que Fernando compõe e integra a facção criminosa Comando Vermelho, aduzindo ainda exercer Genilson função de chefia na organização criminosa.

Por outro lado, o réu Fernando afirmou categoricamente não integrar a mencionada organização criminosa.

Em que pese os relatos dos policiais militares e civis levantarem fundadas suspeitas, isto é, indícios da participação do réu em organização criminosa, tais informes devem ser investigados a fim de eventualmente confirmarem tais notícias.

No caso dos autos, embora tanto os policiais militares quanto os civis tenham relatado a firme convicção da prática desse crime pelo réu, não há nos autos prova capaz de afastar a presunção de inocência do acusado, sendo certo que os depoimentos das testemunhas, embasados apenas em informações colhidas de pessoas não ouvidas em juízo, não representam fatos juridicamente relevantes para, por si só, conduzirem a um juízo condenatório.

Não se pretende desqualificar a atuação policial, pois grande parte do seu sucesso decorre de notícias anônimas ou de informantes que por questão de segurança não desejam ser identificados. Sobre essa atuação policial, nada há que se questionar. Contudo, as declarações dos policiais prestadas em juízo apenas replicando o que ouviram nas ruas informalmente ou de forma anônima não constituem elemento seguro para o decreto condenatório.

Assim, havendo fundada dúvida de que o réu Fernando constituía e integrava a facção criminosa Comando Vermelho, impõe-se ao juiz o respeito aos princípios da presunção de inocência e do in dúbio pro reo para absolve-lo.

FATO 10
:

Segundo a exordial acusatória, no dia 23 de março de 2021, por volta do meio dia, na residência situada na Rua Jerusalém, bairro Novo Horizonte, próximo à Arena de Rodeio, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado Jefferson Mateus Martins de Jesus, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda, no interior de sua habitação, 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, calibre nominal .36, sem marca, modelo e número de série aparentes, e 02 (duas) munições de igual diâmetro, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.03.2021.003401-01.

Em princípio, insta consignar que Jefferson confessou possuir a arma e munições, cuja finalidade é a caça esportiva.

Corroborando a confissão, os policiais civis Valério Carvalho da Guarda e Elias Bueno de Souza afirmaram terem se dirigido à casa de Jefferson, onde a esposa deste franqueou-lhes ingresso na residência e entregou-lhes a arma de fogo e munições.

Por fim, insta registrar que a testemunha Idalia Almeida Santos confirmou ter conhecimento de que Jefferson possuía uma espingarda e que a levava para o rio.

Desta forma, restou devidamente comprovada a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições pelo réu Jefferson, sendo sua condenação medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de:

-
ABSOLVER
a ré
THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO,
qualificada nos autos, da acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

-
ABSOLVER
o réu
FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA,
qualificado nos autos, da acusação de prática dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, nos artigos 33, §1o, inciso II, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e no artigo 2o da Lei n.o 12.850/13, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos II (o primeiro) e VII (os últimos), do Código de Processo Penal.

-
CONDENAR
o réu
FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA
, qualificado nos autos, às penas cominadas aos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 331 do Código Penal e no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003.

-
CONDENAR
o réu
JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS
, qualificado nos autos, às penas cominadas aos crimes previstos no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003.

Em observância ao princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição da República e à norma do art. 68 do Código Penal Brasileiro, tendo como linha principiológica a imposição de pena necessária à reprovação e suficiente à prevenção, passo à individualização da reprimenda.

Debruçando-me sobre o referido caso, e após análise minuciosa dos elementos de prova produzidos nos autos, cheguei à mesma conclusão do d. juiz de primeiro grau e não vejo como alterar a bem lançada e fundamentada decisão absolutória, pois não há provas judiciais que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia.

Com efeito, embora não subsista hesitação nos autos em relação à materialidade, no que concerne à autoria do tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, da Lei de Drogas e art. 12, da Lei no 10.826/2003, referente a apelada
Thaynara Aguiar Flores Domingos de Carvalho
, a realidade delitiva não se mostra incontroversa.

Em que pese os argumentos utilizados pelo Ministério Público, analisando a sentença transcrita e os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, constata-se que o Magistrado de piso agiu com acerto ao absolver a acusada
Thaynara Aguiar
das acusações constante na denúncia.

Isso porque, as provas produzidas durante toda a instrução, não são suficientes para comprovar que a acusada praticou o tráfico ilícito de drogas, ou tinha conhecimento da existência dos entorpecentes guardados em sua residência. Visto que, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório embora apontem a recorrido como possível participante do delito, as afirmações são baseadas nas afirmações feitas de forma anônima, sendo que, nenhum dos agentes policiais que prestaram depoimentos, foram categóricos em afirmar o envolvimento da acusada nos crimes hora julgados.

E diante disso, ao contrário do que afirma o Ministério Público, em relação à
Thaynara Aguiar
os depoimentos prestados pelos agentes policiais se apresentam frágeis, baseados em possibilidades, conjecturas, posto que, em nenhum momento aponta a autoria de forma inequívoca, se limitando apenas a afirmar que tiveram conhecimento, através de denúncias anônimas feitas anteriormente, de que Fernando e Thaynara realizavam tráfico ilícito de drogas. Contudo, tratam-se apenas de suposições, visto que, não há no relatório de investigações prévias, provas inequívocas dos fatos relatados, que possa dar sustentação às denúncias recebidas, referente a acusada Thaynara.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade, efetivamente, que no caso vertente, mostram-se precárias para embasar a condenação, pois, como já dito, estão firmadas apenas em denúncias anteriormente recebidas, não evidenciando, de forma inequívoca, a autoria das condutas criminosas imputadas à apelada na inicial acusatória.

Tratando-se de processo penal, ainda que haja indícios da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, a formulação de um juízo condenatório, deve sempre estar amparado em elementos de certeza, não podendo se sustentar em depoimentos inconclusivos ou em meras suposições e probabilidades, sob pena de transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, podem até autorizar o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento da apelada com os crimes ora imputados, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Como é cediço, o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal

Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este também sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Nesse contexto, há de se concluir que o exposto pelas testemunhas policiais configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar a apelada pelo crime de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme pretende a acusação.

Diante desse contexto probatório, não vislumbro a segurança necessária para a pretendida condenação, já que remanescem as divergentes descrições sobre os fatos e indícios não confirmados em sua totalidade pela prova judicializada.

Acrescente-se que uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável.

Ademais, não se pode olvidar que o magistrado prolator da decisão, por uma questão de proximidade dos fatos e das partes, possui todas as condições para verificar com mais fidelidade o corpo probatório, a veracidade e a substância das declarações das partes e testemunhas, que,
in casu
, não apontou qualquer prova contundente ou apta para sustentar a condenação da apelada.

No que tange à condenação do sentenciado
Fernando Laércio nas penas do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, entendo que também não assiste razão ao apelante, visto que, como bem consignou o Magistrado na sentença proferida, não foi realizada a perícia da viatura,
nos moldes do artigo 158 do CPP, e não há qualquer justificativa para a não realização da prova técnica.

Sobre o tema, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADES. FALTA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e da escalada, para fins de conferir maior reprovabilidade ao crime de furto, exige, nos termos do art. 158 do CPP, a realização de exame de corpo de delito. Precedentes.

2. No caso em exame, a sentença condenatória não apresentou qualquer justificativa plausível para endossar a tese da prescindibilidade do exame pericial no local dos fatos, apontando apenas que as demais provas acostadas ao processo concluíram acerca do arrombamento e da escalada durante a prática do crime de furto.

3. Em relação ao reconhecimento do crime de dano, este Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende ser imprescindível a realização de exame pericial, a fim de atestar a materialidade do delito. Precedentes.

4. Agravo improvido.

(AgInt no HC n. 437.169/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.)”

“...

2. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos
delitos que deixam vestígios,
a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo" (AgRg no REsp 1.750.717/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe de 18/02/2019).”

Conforme se verifica, em delitos que deixam vestígios, como no crime de dano (
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) é imprescindível a realização de exame pericial, servindo a prova indireta para substituí-lo somente quando os vestígios tiverem desaparecido. O que não aconteceu no caso em análise. Logo, não há como condenar o apelado pelo crime imputado, ante a ausência de materialidade.

Referente ao pedido de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 ao sentenciado Fernando Laércio ou reduzir a fração imposta, para análise, transcrevo a dosimetria na parte pertinente:

“...
DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO RÉU FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006

O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva. O réu ostenta
bons antecedentes
. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o
comportamento da vítima
, visto inexistir de modo individualizado.

A natureza e a quantidade da droga (812,024g de maconha e 36,155g de cocaína) devem ser valoradas negativamente para a exasperação da pena-base.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão.

Concorrendo a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não concorrem causas especiais de aumento de pena, contudo o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, pois é primário, ostenta bons antecedentes e não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, diminuo a pena em dois terços e a torno definitiva em
01 (um) ano. 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.”

Sabe-se que a redução a que se refere o artigo referenciado, de 1/6 ao 2/3, está condicionada ao preenchimento dos requisitos constantes do §4o, do art.33, da Lei no 11.343/06, o qual dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme se extrai do dispositivo retro transcrito, os requisitos impostos pela referida Lei para a aplicação da referida minorante são quatro, quais sejam: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, ou seja, é necessário que preencha conjuntamente os requisitos.

No caso concreto, o juízo sentenciante elevou a pena base em razão da natureza e quantidade de drogas
(
812,024g de maconha e 36,155g de cocaína
)
, e aplicou o tráfico privilegiado (§4o, art. 33, da Lei de Drogas), deixando de considerar tanto a natureza e quantidade de droga como as circunstâncias que envolveram os fatos, como por exemplo, as denúncias anteriores que davam conta de que o réu a tempos fazia tráfico de entorpecentes, os valores em dinheiro apreendidos, o caderno com anotações, a balança de precisão, a total ausência de comprovação de trabalho lícito,
indicam um certo grau de envolvimento com o comércio ilícito de drogas, não o qualificando como um traficante ocasional.

Essa situação justifica a não aplicação da redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06”.

Como já registrado, o tráfico privilegiado tem por objetivo conferir melhor benefício, ou seja, tratamento diferenciado àquele traficante iniciante, que se aventurou pela primeira vez no crime, e não àqueles que já estão imersos no crime, ou na traficância. E como é de sabença comum, um traficante iniciante não teria acesso a grande quantidade de droga, como no caso apresentado.

Verifico, portanto, que não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, uma vez evidencia-se a dedicação a atividades criminosas.

Considerando que a pena para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão na segunda fase, e não havendo causa modificadora, torno-a definitiva, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33,

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
provejo parcialmente o recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para afastar
a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 ao sentenciado Fernando Laércio ou reduzir a fração imposta, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024